Tribunal: TJSP
Processo: 0002321-32.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO PROVIMENTO – Requisito objetivo que não estava preenchido quando da prolação da decisão agravada. A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO PROVIMENTO – Requisito objetivo que não estava preenchido quando da prolação da decisão agravada. A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002321-32.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LINALDO
RODRIGUES DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
2
Agravo em Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Linaldo Rodrigues de Araújo
Agravado: Ministério Público
Voto no 14706
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PLEITEADA A
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
NÃO
PROVIMENTO
Requisito objetivo que não estava
preenchido quando da prolação da decisão agravada. A
Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a
antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Recurso não provido.
Vistos.
Linaldo Rodrigues de Araújo interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ,
Comarca de Bauru, proferida nos autos da Execução Penal no
0007333-61.2019.8.26.0026, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do cumprimento do requisito objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
3
(fls. 01/02).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que se enquadra no grupo de risco
para o “COVID-19”, pois tem doenças pré-existentes, fazendo jus à
antecipação da progressão de regime, por questão humanitária (fls.
07/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 20/22).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 24).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 34/38).
É o relatório.
Segundo consta dos autos originais, o ora
agravante foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06; e à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343/06 (fls. 01/02 dos autos originais).
Por decisão datada de 12.03.2020 (fls. 01/02),
o pedido de progressão ao regime semiaberto requerido pela Defesa foi
indeferido, por ausência de preenchimento do requisito objetivo,
conforme cálculo de pena de fls. 282/283 dos autos originais, em que
constava a data de 25.04.2020 como previsão para a concessão do
benefício.
Cumpre mencionar, a propósito, que, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
4
condenações por crimes comum e hediondo, o cálculo para a verificação
do preenchimento do requisito objetivo deve ser elaborado
separadamente para cada um dos delitos, isto é, deve ser computada a
fração de 2/5 ou 3/5 da pena referente ao crime hediondo, tratando-se,
respectivamente, de réu primário ou reincidente, e, em seguida, a fração
de 1/6 da pena referente ao crime comum, devendo os resultados, ao
final, serem somados.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza
Nucci: “Delito hediondo e crime comum: podem ser realizado cálculos separados
para envolver exigências distintas conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao
hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por
2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao
hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5,
quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6;
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo
do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo,
somada a uma pena de 6 anos de relcusão, por crime comum, mum total de 12 anos.
O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias.
Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24
dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais, págs.
295).
Assim, realmente, na data em que proferida a
decisão, o agravante não tinha preenchido o requisito objetivo.
No mais, embora se constate, no presente
julgamento, que já houve a superação da data prevista no cálculo de
pena para a progressão de regime utilizada pelo Magistrado, em consulta
aos autos principais, verifico que o cálculo de pena foi atualizado, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
5
unificação com o processo no 0002646-07.2020.8.26.0026, constando a
data de 19.08.2022 para a concessão do benefício (fls. 315/317 dos autos
originais), e que não foi formulado novo pedido de progressão de regime
após o novo cálculo.
Cumpre salientar que não há que se falar em
antecipação da progressão de regime.
Com efeito, não se olvida que o Conselho
Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante
da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde
em 11.03.2020, recomendou aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
“coronavírus”; bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar
em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
6
Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou
antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no
regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro
Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria
de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, como já exposto, os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP, de modo que ambos os requisitos devem ser apreciados
pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da terapêutica
de reabilitação prisional do sentenciado.
Anoto,
por
oportuno,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
7
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos
termos do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
In casu, o agravante não preencheu o requisito
objetivo para a progressão de regime. Além disso, cumpre pena de 13
anos e 10 meses, pelos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos da Lei no 11.343/06, e no artigo 273 § 1o-B, incisos I e
V, do Código Penal (fls. 315/317 dos autos originais). E, a despeito da
alegação de que o sentenciado se enquadra em grupo de risco para o
“COVID-19”, não há comprovação de que esteja acometido por doença
grave, por documentos médicos recentes, tampouco da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico
e farmacêutico, bem como de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Nesse contexto, o surgimento da pandemia do
“COVID-19” não se mostra suficiente para conceder de forma imediata a
progressão de regime ao sentenciado, pois se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002321-32.2020.8.26.0026 -Voto no 14706
8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator